Tribunal: TJPA
Processo: 0047354-10.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047354-10.2012.8.14.0301
APELANTE: LUCIA MARIA GOMES LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047354-10.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: LUCIA MARIA GOMES LIMA.

ADVOGADA: BRENDA FERNANDES BARRA – OAB/PA 13.443

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: CARLOS GONDIM NEVES BRAGA – OAB/PA 14.305

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, CUMULADA COM PEDIDO DE NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS LEGAIS COMO SPC E SERASA, E PROIBIÇÃO TÁCITA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELO RITO ORDINÁRIO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPROCEDÊNCIA
PRIMA FACIE
NOS TERMOS DO ART. 285-A DO CPC/73. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Matéria de direito que não demanda o exame de elementos fáticos da lide, tampouco justifica a realização de perícia, passível a matéria de julgamento liminar de improcedência, nos termos do art. 285-A do CPC.

2. O documental concernente ao contrato celebrado entre as partes reúne elementos suficientes ao julgamento liminar de improcedência. Ademais, o próprio recorrente faz juntada de planilha de cálculo em que apresenta contraposição aos índices utilizados pelo apelado, afastando ainda mais a nulidade do julgado por cerceamento ao direito de defesa. Preliminar rejeitada.

3. A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada, ademais, a simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais, por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 379 e 382 do STJ.

4. O C. STJ passou a decidir no sentido de ser admitida, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não é o caso dos autos.

5. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que é admissível a capitalização mensal dos juros, desde que, expressamente pactuados nos contratos posteriores à Medida Provisória 1.963, de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) que autorizou a referida cobrança, o que é perfeitamente aplicável ao contrato em comento.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047354-10.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: LUCIA MARIA GOMES LIMA

ADVOGADA: BRENDA FERNANDES BARRA – OAB/PA 13.443

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: CARLOS GONDIM NEVES BRAGA – OAB/PA 14.305

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUCIA MARIA GOMES LIMA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Belém/Pa, que
prima facie,

julgou totalmente improcedente,

a pretensão de revisão contratual intentada,

nos termos do autorizado pelo art. 285-A, do CPC/73, nos autos da
Ação Revisional de Contrato, Cumulada com Pedido de Negativação junto aos Órgãos Legais como SPC

Serasa, E Proibição Tácita de Reintegração de Posse pelo Rito Ordinário, com pedido de Antecipação de Tutela
proposta pelo ora Apelante em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

Em breve histórico, nas razões recursais de fls. 54/76 – Id 2059491, a Apelante
argui, preliminar de cerceamento ao direito de defesa, diante a ausência de ampla produção probatória, notadamente respeitante à perícia contábil, por entender se tratar de prova indispensável.

No mérito,
sustenta
, que as cláusulas do contrato merecem ser revistas, uma vez que contêm taxas de juros remuneratórios elevadas, acima da média do mercado, devendo ser afastada, também, a cobrança de juros capitalizados.

Defende que, diante a abusividade das cobranças, sua mora está afastada.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
, para julgar totalmente procedente a ação.

A apelação foi recebida no duplo efeito (fl. 77 – ID 2059492 – pág. 1), abrindo-se vista ao Apelado para apresentar contrarrazões ao recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 82/95 (ID 2059496), rechaçando os termos do recurso, aduzindo que não houve cerceamento de defesa, porquanto desnecessária a prova pericial requerida.

Prossegue asseverando que a capitalização de juros mensal é permitida, por força da Medida Provisória nº 1963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, pugnando, ao final, pela manutenção do
decisum
.

Defende ainda que o Decreto nº 22.626/33 não aplica às operações realizadas por instituições financeiras públicas ou privadas. Ao final, quer a manutenção da sentença de primeiro grau.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia
12
de
maio
de
2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haj
a vista que a decisão guerreada foi publicada, para efeito de intimação das partes, ainda na vigência do referido
códex
.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Havendo preliminar erigida, passo a analisá-la:

Quanto à preliminar de cerceamento de direito de defesa, rejeito-a.

Inicialmente, a recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por supostamente não lhe ter sido oportunizado a discussão das cláusulas contratuais abusivas que lhe foram impostas, o que somente poderia ser feito mediante uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo
a quo
com o julgamento de improcedência
prima facie,
com fulcro no art. 285-A do CPC/73.

Desde já destaco não assistir razão à Apelante.

Preconizava o art. 285-A, do CPC/73 a possibilidade de julgamento liminar de mérito nas hipóteses de demandas repetitivas, no mesmo juízo, em controvérsia predominantemente de direito, estando o julgador autorizado a realizar o indeferimento liminar (julgamento de improcedência), desde que já tivesse prolatado sentença anterior de improcedência em demanda idêntica.

A
ratio
legislativa visava a garantia dos princípios da celeridade e economia processual, tentando evitar que demandas inócuas fossem levadas a cabo, mesmo inexistindo qualquer direito em abstrato.

Compulsando os autos, o Douto Juízo
a quo
reputou que o processo já reunia elementos probatórios suficientes, ante as provas já colecionadas pela parte apelante, inclusive ante a própria planilha de cálculos (fls. 26/27 – ID 2059484 – pág. 26/27), não havendo necessidade de produção de outras provas, razão pela qual optou pelo julgamento liminar de improcedência.

Afigura-se, portanto, escorreito o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no que tange à improcedência
prima facie,
principalmente tendo em vista que a matéria discutida se restringe a possibilidade ou não da cobrança de juros na forma capitalizada, juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e se houve cobrança descabida de encargos moratórios.

Uma possível perícia contábil não socorreria a pretensão do ora apelante, pois a única conclusão a que se poderia chegar é a da ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada, o que, inclusive, vem sendo permitido em determinados contratos – como no presente caso, por exemplo - não sendo tal prova indispensável à formação da convicção do magistrado acerca da legalidade ou não da dita capitalização.

Nesta mesma linha de pensamento, no que tange à aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, a prova pericial também seria desnecessária, uma vez que o Enunciado n.º 382 da Súmula do C. TST, permite a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva.

No mais, quanto à cobrança de encargos moratórios descabida, igualmente dispensaria a realização de perícia, uma vez que para concluir pela abusividade da cobrança bastaria a análise do contrato firmado entre as partes.

Por fim, seria totalmente desnecessária a produção de prova oral, tendo em vista que depoimentos em nada contribuiriam para a solução da lide, eis que esta versa única e exclusivamente acerca da legalidade ou não da capitalização de juros.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pelo apelante podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil e/ou produção de prova oral, já que são teses que envolvem matéria de direito, o que já está pacificado nossos tribunais, estando, portanto, o magistrado apto a julgar improcedente
prima facie,
nos termos do art. 285-A, CPC/73.

Neste sentido, colaciono julgado do STJ que ratifica a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda, podendo o magistrado realizar o julgamento liminar de improcedência:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO INFUNDADA. MATÉRIA DE DIREITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA LIMINAR. CPC, ART. 285-A. POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24.9.2012).

2. Matéria de direito, que não demanda o reexame de cláusula contratual e dos elementos fáticos da lide, tampouco justifica a realização de perícia.

3. Cumprido esse requisito e havendo coincidência de entendimento entre as instâncias judiciais, passível a matéria de julgamento nos termos do art. 285-A do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1415719/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES.

1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. 3. A reforma do acórdão estadual, no sentido pretendido pela parte recorrente, exigiria ilidir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre as cláusulas da avença firmada entre as partes e sobre a existência de determinação, por parte do BNDES, para que a casa bancária não realizasse o repasse das verbas. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 4. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida, rejeito a preliminar de nulidade processual por cerceamento ao direito de defesa.

No mérito,
cinge-se a controvérsia em definir se houve desacerto no decisum singular em relação aos seguintes aspectos: incidência da comissão de permanência cumulada com outros encargos, bem como acerca da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito – TAC, e da cobrança de juros capitalizados e remuneratórios.

Após acurada análise dos autos, entendo serem improcedentes os pedidos do apelante, conforme se demonstrará abaixo.

Com efeito,
os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado, em situações excepcionais, se reconhecida sua abusividade,
capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

Nesse sentido, a alegada abusividade das cláusulas contratuais e a exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, não encontra eco diante da orientação do verbete sumular n. 596 do STF, que assim dispõe:
“
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.

Outrossim, a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento). Veja-se:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Por outro lado, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato, objeto do presente feito foi firmado já na vigência da referida Medida Provisória, com a expressa previsão dos juros aplicados, não havendo que se falar portanto, em abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ
: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009).

2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa.

2. Admite-se a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17 (31.3.00), desde que seja pactuada. 3. É admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. 4. Aquele que recebeu o que não devia deve restitui-lo, sob pena de enriquecimento indevido, pouco relevando a prova do erro no pagamento. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1417066/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Tem o magistrado a faculdade de julgar antecipadamente o feito, que se encontra apto a pronto julgamento, como ocorreu no presente caso concreto, sem que isso configure cerceamento de defesa.

II - A jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001. Contrato firmado posteriormente à edição da citada norma. Abusividade não demonstrada no caso concreto.

III - Apelação interposta por CATARINA RODRIGUES LOPES improvida.” (Apelação nº 0005412-95.2012.8.14.0301, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 13/06/2016, Publicado em 06/06/2016).

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO LEÃO

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73.

(2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-08, Publicado em 2019-03-08)

Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, uma vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12
de
maio
de
2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020